Tribunal: TJDFT
Processo: 0709653-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. DOMICÍLIO. GUARDA DE FATO. MENOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. INTERESSES DA MENOR. PRIORIDADE ABSOLUTA.
1. A diretriz jurisprudencial do STJ perfilha a compreensão de foro competente para julgar controvérsias sobre guarda é o domicílio de quem detém a guarda de fato do infante, de forma a minimizar os impactos do litígio na vida do menor e a oferecer prestação jurisdicional a este de forma rápida e efetiva. “Nas ações que envolvem interesse da infância e da juventude, não são os direitos dos pais ou responsáveis, no sentido de terem para si a criança, que devem ser observados, mas o interesse do menor” (STJ - CC n. 114.328).
2. Negou-se provimento ao recurso.